Tribunal: TJBA
Processo: 8007938-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007938-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSÉ FREIRE DOS SANTOS Advogados: LÁZARO FERREIRA MARTINS (OAB: BA 35.398-A), CAMILA ALVES MIRANDA (OAB: BA 8.149), JÉSSICA DA SILVA PAIVA (OAB: BA 57.354-A), MARCELA MAGDA MIRANDA DE ALMEIDA (OAB: BA 50.333-A) E EDSON GOMES (OAB: BA 82.362) AGRAVADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA Advogada: MILENA GILA FONTES (OAB: BA 25.510-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO NO IMÓVEL RURAL DO AGRAVANTE. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM 60 DIAS. INSURGÊNCIA AUTORAL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. REDUÇÃO DO PRAZO FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIFATORIEDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. RAZOABILIDADE DO LAPSO FIXADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS A ENSEJAR ALTERAÇÃO. DECISÃO. ACERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8007938-21.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.